Tribunal: TJMT
Processo: 1014314-95.2018.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014314-95.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Planos de Saúde, Unidade de terapia intensiva (UTI) ou Unidade de cuidados intensivos (UCI)]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[H. S. T. - CPF: 093.221.991-80 (APELANTE), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO), MAYANA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.621-66 (APELANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 01.143.922/0001-10 (REPRESENTANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 01.143.922/0001-10 (REPRESENTANTE), H. S. T. - CPF: 093.221.991-80 (APELADO), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO), MAYANA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.621-66 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MAYANA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.621-66 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
– PLANO DE SAÚDE –
CUSTEIO DE INTERNAÇÃO DE RECÉM-NASCIDO EM UTI NEONATAL – PRAZO DE CARÊNCIA – SITUAÇÃO DE URGÊNCIA QUE AFASTA ÓBICE CONTRATUAL
– RECUSA DE COBERTURA INDEVIDA –
DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO – RAZOABILIDADE –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DO AUTOR E DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE DESPROVIDOS.

1.
Tratando-se de caso de urgência e emergência, deve ser afastada a cláusula que estabelece prazo de carência, seja por força do que dispõe o art. 51, IV, do CDC, seja pelo que prevê o art. 35-C, I e II, da Lei no 9.656/98. 2.
A recusa da operadora de plano de saúde em realizar a internação e demais procedimentos de urgência solicitados, em situação que coloca em risco a vida do beneficiário do plano, configura ato ilícito indenizável. 3.
O valor da indenização deve ser mantido quando arbitrado com obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e, ainda, mirando o propósito pedagógico do ofensor, a fim de evitar o enriquecimento indevido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 1014314-95.2018.8.11.0041 – Classe 198 – CNJ – CAPITAL

R E L A T Ó R I O

Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, e também por HENRIQUE SOARES TECLIS, representado por sua genitora MAYANA PEREIRA SOARES, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de
“Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral”
(Proc. no 1014314-95.2018.8.11.0041), ajuizada pelo segundo apelante e por sua genitora contra a primeira apelante, julgou o pedido procedente para
“condenar a requerida ao pagamento de R$ 4.000,00
(a título de indenização por danos morais),
acrescido de juros de mora de 1%
(...)
ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), 15/05/2018, e correção monetária pelo índice INPC a partir da data
(da)
sentença”
, tornando definitiva a liminar anteriormente concedida, que havia determinado a autorização/custeio da internação do autor recém-nascido em UTI neonatal, sob pena de multa diária fixada em R$ 3.000,00, limitada a R$ 540.000,00. A r. sentença ainda condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação (cf. ID 26772593).

A apelante UNIMED sustenta que a negativa de cobertura é legítima, já que a autora/genitora aderiu ao plano de saúde em 01/01/2018, após a descoberta de sua gravidez, e que quando do nascimento do seu filho ainda se encontrava no período de carência contratual de 180 dias.

Alega que, ao celebrar o contrato, a autora foi informada que o menor estaria amparado pelo prazo de 30 dias, diante do vínculo contratual com a mãe, com as mesmas coberturas e limitações do contrato desta, que, por sua vez, na época em que solicitou a cobertura estava sob o prazo de carência contratual de 180 dias para procedimentos ambulatoriais, internações, cirurgias e exames complexos.

Aduz que a recusa está respaldada em previsão contratual e legal, nos termos do art. 16 da Lei no 9.656/98, devendo ser afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, diante da ausência de ato ilícito a ensejar sua responsabilização.

No mais, insurge-se contra o valor indenizatório fixado, reputando-o excessivo, pelo que pede o provimento do apelo para que, reformada a sentença, seja julgado improcedente o pleito autoral ou reduzida a indenização fixada (cf. ID 26772595).

O apelante HENRIQUE SOARES TECLIS insurge-se apenas em relação ao valor da indenização fixada a título de danos morais, alegando que o mesmo não atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual requer a reforma da sentença para majorar o
quantum
indenizatório, requerendo ainda que a parte ré seja condenada ao pagamento de honorários de sucumbência no importe de 20% sobre o valor da condenação (cf. ID 26772600).

As contrarrazões foram ofertadas pelo autor (cf. ID 26772602) e pela ré Unimed (cf. ID 26772605), ambos com postulações recíprocas de desprovimento do apelo adversário.

Em parecer, a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento de ambos os apelos (cf. ID 36039978).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 12 de março de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A sentença apelada assim resumiu os fatos narrados na inicial:

“Trata-se de ação de indenização por danos morais que promove HENRIQUE SOARES TECLIS, representado por sua genitora MAYANA PEREIRA SOARES em face de UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Consta da petição inicial que a genitora do requerente é conveniada ao Plano de Saúde réu desde janeiro de 2018, em razão de ter descoberto que estava grávida em outubro de 2017.

Afirma que, por razões de saúde, foi submetida a cesariana com apenas 35 semanas, vindo a dar a luz ao menor requerente em 15/05/2018.

Dessa forma, em virtude de ter nascido prematuro foi necessária a internação do autor na UTI neonatal. Ocorre que a requerida negou a autorização da internação, sob o argumento de que o plano ainda estava em prazo de carência.

Defende que contratou o plano de obstetrícia e, como tal, o recém nascido tem direito a assistência pelo prazo de 30 (trinta) dias, independentemente de carência. Verbera que a situação também se enquadra em urgência/emergência, de forma que é indevida a negativa de tratamento.

Com base nesses argumentos, requer a concessão da liminar para que a requerida seja compelida a autorizar e custear a internação do recém nascido autor na UTI neonatal e, no mérito, a confirmação da liminar e a condenação da ré em danos morais.”

Em sua defesa e nas razões recursais a ré Unimed basicamente alega que não praticou qualquer ato ilícito ou abusivo, pois a recusa em autorizar a internação decorreu da incidência do período de carência contratual de 180 dias para procedimentos ambulatoriais, internações, cirurgias e exames complexos, seja para a mãe do recém-nascido, seja para a criança, que embora estivesse amparada pelo prazo de 30 dias, diante do vínculo contratual com a mãe, tal amparo se dava com as mesmas coberturas e limitações do contrato dela, inclusive quanto ao prazo de carência descrito.

Relembro que o contrato celebrado entre os litigantes envolve relação de consumo, impondo-se, desse modo, a interpretação de suas cláusulas em consonância com as normas do CDC, nos termos do art. 35-G da Lei 9.656/98, que dispõe:

Art. 35-G. Aplicam-se subsidiariamente aos contratos entre usuários e operadoras de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, as disposições da Lei no 8.078, de 1990.

Inclusive, o eg. STJ já decidiu que “
os contratos de seguro médico, porque de adesão, devem ser interpretados em favor do consumidor
”

(STJ - AGA 311830/ SP - 3a Turma - Rel. Min. Castro Filho - DJU 01.04.2002).

Sob esse enfoque, o prazo de carência não subsiste em caso de urgência e emergência, devendo a cláusula a respeito sofrer atenuação seja por força do que dispõe o art. 51, IV, do CDC, seja pelo que prevê o art. 35-C, I e II, da Lei no 9.656/98.

A jurisprudência pátria já consolidada pelo eg. STJ é no sentido de que “
a cláusula de carência do contrato de plano de saúde deve ser mitigada diante de situações emergenciais graves nas quais a recusa de cobertura possa frustrar o próprio sentido e razão de ser do negócio jurídico firmado
” (AgRg no AREsp 437.831/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 13/05/2014).

Portanto, é cediço que o prazo de carência não subsiste em caso de urgência e emergência, haja vista que em tais casos não pode prevalecer qualquer cláusula contratual que restringe o atendimento, pois, do contrário, fica autorizada a ingerência jurisdicional para remover o óbice abusivo, inclusive com apoio nas regras e princípios da Lei no 8.078/90 (art. 51, IV) e da Lei no 9.656/98 (art. 35-C).

A propósito:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL - DEMANDA POSTULANDO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO DE USUÁRIO DE PLANO DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO MÉDICO EMERGENCIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA DANDO PROVIMENTO AO RECLAMO PARA RESTABELECER SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. 1. Prazo de carência (24 meses) estipulado pelo plano de saúde para cobertura de doenças e lesões preexistentes ao contrato. A jurisprudência do STJ é no sentido de que "lídima a cláusula de carência estabelecida em contrato voluntariamente aceito por aquele que ingressa em plano de saúde, merecendo temperamento, todavia, a sua aplicação quando se revela circunstância excepcional, constituída por necessidade de tratamento de urgência decorrente de doença grave que, se não combatida a tempo, tornará inócuo o fim maior do pacto celebrado, qual seja, o de assegurar eficiente amparo à saúde e à vida" (REsp 466.667/SP, Rel. Ministro Aldir Passarinho Júnior, Quarta Turma, julgado em 27.11.2007, DJ 17.12.2007). 2. Agravo regimental desprovido.”
(STJ -
QUARTA TURMA
- AgRg no REsp 1401390/MT, Rel.
Ministro MARCO BUZZI, julgado em 19/11/2013, DJe 03/12/2013).

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. URGÊNCIA CONFIGURADA. NEGATIVA DE COBERTURA. PRAZO DE CARÊNCIA. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. 1. (...). 2. A interpretação de cláusula de carência estabelecida em contrato de plano de saúde deve, em circunstâncias excepcionais, como a necessidade de tratamento de urgência decorrente de doença grave, ser ponderada a fim de assegurar o eficiente amparo à vida e à saúde. 3. Agravo regimental desprovido.” (STJ - TERCEIRA TURMA - AgRg no AREsp 110.818/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, julgado em 06/08/2013, DJe 19/08/2013).

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. PROCEDIMENTO DE EMERGÊNCIA. LIMITAÇÃO DA INTERNAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO. DESCABIMENTO. SÚMULA 302 DO STJ. SENTENÇA E ACÓRDÃO REFORMADOS. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA QUE SE IMPÕE. AFERIÇÃO DO PERÍODO PELO QUAL PERDUROU A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência pacífica desta Casa dispõe que "a cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde não é considerada abusiva, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência"
(AgInt no AREsp 1.269.169/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 11/9/2018, DJe 18/9/2018). 2. Outrossim, o prazo de internação não se limita às 12 (doze) primeiras horas, segundo estabelece a redação da Súmula 302 do STJ: "é abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado". 3. A modificação da conclusão delineada no acórdão recorrido, no sentido de que a situação de emergência subsistiu de 11 a 20/2/2006, e o acolhimento da tese da agravante, de que a circunstância de urgência se deu apenas no dia 11/2/2006, demandariam necessariamente o revolvimento dos fatos e das provas dos autos, atraindo, assim, o óbice disposto na Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido.” (
Grifei
- STJ - TERCEIRA TURMA - AgInt no REsp 1796795/RJ - Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE - julgado em 17/06/2019 - DJe 25/06/2019).

No caso, não há menor sombra de dúvida de que foi emergencial e de urgência o episódio envolvendo os autores, mãe e filho, diante do parto prematuro, já que ocorrido quando a genitora estava com apenas 35 semanas de gestação, sendo que o nascimento do bebê com 37 semanas ou antes disso já é considerado prematuro e requer cuidados especiais e, no caso, foi comprovada também a necessidade de internação do recém-nascido em UTI - Unidade de Terapia Intensiva neonatal pelos documentos acostados com a inicial, ou seja, dentro do prazo de 30

dias previsto no art. 12, III, da Lei no 9.656/98.

Assim, o autor não poderia esperar a fluência do prazo contratual de carência, de modo que a negativa da ré Unimed não se sustenta em razão do caráter de emergência/urgência que, indiscutivelmente, estava presente na hipótese, incidindo, pois, o disposto no art. 35-C da Lei no 9.656/98:

“Art. 35-C - É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:

I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizada em declaração do médico assistente;

II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional”.

E, ainda, se não bastasse, em situações emergenciais, deve ser invalidada a disposição contratual que fixou prazo de carência, ou afastada a sua eficácia em relação à situação concreta, porque, havendo previsão contratual de cobertura para o tipo de tratamento solicitado, e sendo realmente necessário o atendimento imediato sob pena de afetação drástica da saúde ou mesmo perecimento da vida do segurado, a restrição se qualifica como medida abusiva e, portanto, nula de pleno direito, consoante regra do art. 51, IV, da Lei no 8.078/90 (abusividade).

Sobre os danos morais, a jurisprudência do eg. STJ é no sentido de que “
o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral
”, no entanto, “
nas hipóteses em que há recusa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento emergencial
”, como no presente caso, a orientação é “
assente quanto a caracterização de dano moral, não se tratando apenas de mero aborrecimento
” (STJ - AgRg no AgRg no REsp 1503003/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe 03/08/2015).

A propósito:

“EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CIRURGIA BARIÁTRICA. PEDIDO MÉDICO. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO. DANO MORAL. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento segundo o qual a injusta recusa à cobertura do plano de saúde gera dano moral, pois agrava a situação de aflição psicológica e de angústia do segurado, que ademais se encontra com a saúde debilitada. Precedente: REsp n. 918.392/RN, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI. 2. No caso, ficou estabelecido no acórdão recorrido que a recusa à cobertura da cirurgia bariátrica foi injusta. Dessa forma, a decisão agravada está em consonância com a jurisprudência desta Corte. 3. Agravo regimental desprovido”. (STJ - Quarta Turma - AgRg no AREsp 236.818/DF - Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA - Julgado em 11/04/2013 - DJe 24/04/2013)

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - DEMANDA POSTULANDO DANOS MATERIAIS E MORAIS EM RAZÃO DA NEGATIVA DE COBERTURA FINANCEIRA PELA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE - DECISÃO MONOCRÁTICA DANDO PROVIMENTO AO RECLAMO, RECONHECIDO O DANO MORAL E ARBITRADA A INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE.INSURGÊNCIA DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. 1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico, a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário. Caracterização de dano moral in re ipsa. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido”. (STJ - Quarta Turma - AgRg no REsp 1444176/MG - Rel. Ministro MARCO BUZZI - Julgado em 22/05/2014 - DJe 30/05/2014)

Quanto ao valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 4.000,00, o mesmo não comporta readequação, já que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a posição sociocultural e econômica dos ofendidos e do ofensor (menor recém-nascido e genitora advogada x empresa privada prestadora de serviço de plano de saúde), e, sobretudo, a compatibilidade do valor arbitrado com a extensão do dano e as circunstâncias em que ocorreu. Se de um lado não se pode permitir o enriquecimento sem causa da vítima, por outro a indenização há que ser dosada na justa medida para que possa servir de instrumento pedagógico-punitivo, incutindo no ofensor o temor necessário e suficiente para coibir a repetição do ato lesivo, razão pela qual deve ser mantida a indenização fixada pelo Juízo singular.

A ré Unimed não apresenta quaisquer fundamentos que convencem sobre a desproporcionalidade do valor arbitrado pela sentença, até porque os argumentos recursais são genéricos e nada dizem, em concreto, sobre as particularidades do presente caso.

Do mesmo modo, a parte autora também não logrou demonstrar que o valor arbitrado é insuficiente, revelando-se o valor indenizatório fixado pela sentença, como dito, razoável e ajustado às particularidades do caso, atendendo satisfatoriamente o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação, sendo, ainda, congruente com os valores normalmente arbitrados para casos semelhantes por esse Tribunal de Justiça.

Quanto ao valor arbitrado a título de honorários de sucumbência, a r. sentença recorrida prestigiou a recomendação legal, pois a verba honorária fixada em 15% sobre o valor da condenação mostra-se em conformidade com os critérios prescritos no §2o do art. 85 do CPC.

Pelo exposto, nego provimento a ambos os apelos.

Custas recursais
pro rata
,

observado
o disposto no artigo 98, §3o, do CPC/15 em relação ao autor/apelante, eis que estendo a ele os benefícios da assistência judiciária gratuita concedidos em primeira instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020